Tribunal: TJES
Processo: 5005271-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005271-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSANIA VIEIRA BRUNO TEIXEIRA

AGRAVADO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MATRÍCULA NO ESTÁGIO CURRICULAR. PRÉ-REQUISITO NÃO CUMPRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por aluna do curso de Enfermagem contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de instituição de ensino superior, visando à matrícula em duas disciplinas. A Agravante sustenta falha no sistema da faculdade, que teria impedido a oferta da disciplina e, por consequência, inviabilizado o estágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço educacional e quebra do dever de informação quanto à disciplina “Assistência de Enfermagem na Saúde do Adulto II”; (ii) definir se é possível determinar a matrícula simultânea no “Estágio Curricular I”, apesar de não ter sido concluído o pré-requisito exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III) impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada, sendo de sua responsabilidade a falha no sistema que impediu a efetivação da matrícula em disciplina obrigatória.

A prova documental apresentada pela aluna demonstra inconsistência no sistema da instituição, reconhecida inclusive por funcionária da própria instituição, o que configura falha na prestação do serviço educacional.

O atraso na formatura caracteriza perigo de dano, com repercussões financeiras, profissionais e emocionais, justificando a concessão parcial da tutela de urgência.

A matrícula no estágio curricular não pode ser deferida, pois subsiste a exigência do pré-requisito, reconhecida pela própria Agravante, inexistindo elementos que permitam afastar a regra acadêmica.

A relação jurídica é de consumo, o que afasta a aplicação estrita do pacta sunt servanda e legitima a intervenção judicial para reequilibrar o contrato e assegurar o direito à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a matrícula da Agravante na disciplina “Assistência de Enfermagem na Saúde do Adulto II”.

Tese de julgamento
:

A falha no sistema da instituição de ensino que impede a matrícula do aluno em disciplina obrigatória configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação do art. 6º, III, do CDC.

O perigo de dano decorrente do atraso na formatura autoriza a concessão da tutela de urgência para efetivar a matrícula na disciplina.

Não é possível deferir a matrícula no estágio curricular quando não cumprido o pré-requisito acadêmico, inexistindo base jurídica para afastar a exigência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005271-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: OSANIA VIEIRA BRUNO TEIXEIRA

AGRAVADA: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osania Vieira Bruno Teixeira em razão da Decisão reproduzida no ID 13084726, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5000564-58.2025.8.08.0020, concernente à determinação para que Multivix Serra - Ensino Pesquisa e Extensão oferte as
disciplinas “Assistência de Enfermagem na Saúde do Adulto II” e “Estágio Curricular I” à parte autora, ora Agravante.

No recurso de ID 13084725, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado ao argumento, em suma, de que não teve acesso à disciplina “Assistência de Enfermagem na Saúde do Adulto II” na plataforma do curso de Enfermagem e que não foi devidamente informada sobre sua obrigatoriedade, sendo que esta é pré-requisito para o “Estágio Curricular I”. Afirma que a recusa da Instituição em ofertar a disciplina e o estágio, cujo início oficial se deu em 03/04/2025, ocasionará um atraso de um ano na conclusão de seu curso, gerando prejuízos financeiros, profissionais e emocionais.

Os documentos apresentados pela Agravante (ID 13084729 Págs. 2/3), consistentes em
prints
de conversas, sugerem a ocorrência de um erro no sistema da faculdade, tanto que uma funcionária da Agravada reconhece que a aluna consta como matriculada, no sistema, na referida matéria
“Assistência de Enfermagem na Saúde do Adulto II”
.

Essa evidência corrobora a alegação de falha na prestação do serviço educacional e na quebra do dever de informação, elementos que conferem plausibilidade ao direito invocado pela Agravante, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Tal conclusão, contudo, não se estende ao “Estágio Curricular I”, até porque a própria Agravante reconhece que cursar a disciplina supracitada é pré-requisito para o estágio, inexistindo elementos, neste momento processual, que permitam afastar a regra de pré-requisito ou determinar a matrícula simultânea no estágio sem a prévia conclusão da matéria que o antecede.

Já o perigo de dano também se mostra claro, uma vez que a negativa de matrícula poderá implicar no atraso da formatura da Agravante, além dos prejuízos mencionados nas razões.

Destarte, cumpre mencionar que a decisão agravada, ao fundamentar o indeferimento do pleito na intervenção mínima do Estado e no
pacta sunt servanda
, desconsiderou a natureza da relação jurídica em apreço, a qual se configura como relação de consumo, estando, portanto, sujeita às normas protetivas do CDC, de modo que a intervenção judicial,
in casu
, é justificável a fim de reequilibrar a relação contratual e garantir a efetividade do direito à educação da Agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar em parte a Decisão recorrida a fim de determinar à Multivix Serra que efetive a matrícula de Osania Vieira Bruno Teixeira na disciplina “Assistência de Enfermagem na Saúde do Adulto II” no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.